Tribunal: TJBA
Processo: 8010217-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8010217-43.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Fagner Cleber Jesus dos Santos Junior

Defensora Pública: Dra. Flávia Apolonio Gomes

Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8093889-77.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 33 E 35, AMBOS

DA LEI N° 11.343/2006, E ART. 16 DA LEI N.° 10.826/2003).
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (46
PEDRAS DE CRACK
, 36 TROUXAS DE MACONHA E 01 TROUXA DE HAXIXE), ALÉM DE 09 MUNIÇÕES, 01 SUBMETRALHADORA EM BANDOLEIRA E 01 RÁDIO COMUNICADOR). MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Fagner Cleber Jesus dos Santos Júnior, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/05/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 99081659), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para conclusão da fase instrutória. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a violação aos princípios da contemporaneidade, proporcionalidade e presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 100188836) noticiam,
in verbis
: “
[...] Consta dos autos que, no dia 09 de maio de 2025, no bairro de Periperi, nesta Capital, policiais militares localizaram o paciente Fagner Cléber de Jesus dos Santos Júnior, na companhia dos corréus Paulo César Santos de Jesus e Maurício André Santos do Rosário, sendo apreendida, em poder do primeiro denunciado expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e armamento de uso restrito. Infere-se que, alcançado e abordado, verificou-se que o paciente trazia consigo 37,36g de substância em pó (65 porções) com resultado positivo para cocaína (Material C); 4,29g de substância sólida em forma de “pedras” (46 porções) com resultado positivo para cocaína (Material D); 44,68g de vegetal seco fragmentado (45 porções) com resultado positivo para maconha (Material E); 31,12g de substância em pó branco (34 porções) com resultado positivo para cocaína (Material F); além de 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora de fabricação artesanal, 01 (um) carregador e 09 (nove) munições calibre .40, de uso restrito, balança de precisão, rádio comunicador, aparelhos celulares e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais), conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial (ID 509681776). II- O paciente foi preso em flagrante em 09 de maio de 2025, sendo a custódia homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 11 de maio 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e apreensão de arma de fogo de uso restrito. III – A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público imputando aos três denunciados o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo imputado exclusivamente a Fagner o delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Em 01 de agosto de 2025 a denúncia foi recebida, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2025, conforme termo constante nos autos. IV – Na audiência realizada em 10 de setembro de 2025, deu-se início à instrução, sendo designada continuação para o dia 30 de setembro de 2025. Em 26 de setembro de 2025, a audiência foi redesignada para o dia 23 de outubro de 2025, em razão de organização de pauta, conforme termo juntado aos autos (ID 521992623). V – Após os atos instrutórios iniciais, o feito permaneceu aguardando a juntada do laudo pericial definitivo referente à arma de fogo e às munições apreendidas, prova técnica indispensável à imputação do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O referido laudo foi juntado aos autos em 15 de janeiro de 2026 (ID 538294976). VI- Registre-se que o processo envolve três réus, pluralidade de imputações (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), expressiva quantidade de material apreendido e necessidade de produção de prova pericial, circunstâncias que naturalmente impactam na duração da instrução. VII- O paciente encontra-se atualmente custodiado, sendo o único réu preso cautelarmente no feito. VIII- Em 26 de fevereiro de 2026 (ID 544907372) foi determinado o desmembramento do processo em relação a Fagner Cléber de Jesus dos Santos Júnior. IX- Conforme se extrai do despacho de ID 545476529, datado de 03 de março de 2026, este Juízo chamou o feito à ordem e, ao reexaminar detidamente os autos, verificou que a instrução processual já se encontrava integralmente encerrada, com a realização dos interrogatórios dos acusados e a devida juntada do laudo pericial definitivo referente à arma de fogo e munições apreendidas (ID 538294976), inexistindo diligências pendentes. X- Diante desse contexto, foi tornada sem efeito a decisão anterior de ID 544907372, que havia determinado providências complementares, porquanto superada pelo regular andamento processual. XI- Encerrada a fase instrutória, foi determinada a abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais, encontrando-se o feito atualmente nesta fase processual, aguardando a manifestação do Ministério Público e das defesas, após o que os autos serão conclusos para prolação de sentença, conforme expressamente consignado no despacho de ID 545476529. X- Assim, verifica-se que o processo se desenvolveu de forma regular e progressiva, com realização de audiência de instrução, produção de prova oral, juntada de laudo pericial indispensável e encerramento da instrução, encontrando-se, neste momento, em fase final de apresentação de alegações derradeiras. Não há, portanto, paralisação indevida ou inércia atribuível a este Juízo, sendo certo que o feito já se encontra concluso para a etapa final do procedimento, o que afasta, no presente momento, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. [...]
”.

V - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
, verifica-se que a

Magistrad
a a quo
reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade

e diversidade de droga apreendida em poder do paciente (46 pedras de
crack
, 36 trouxas de maconha e 01 trouxa de haxixe), além de 09 munições, 01 submetralhadora em bandoleira e 01 rádio comunicador, em localidade conhecida por ser ponto de comercialização de entorpecentes, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VI - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que
a
MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

VIII - Outrossim, não merece acolhimento a alegativa de excesso prazal para a conclusão da fase instrutória.
Ante o teor dos informes judiciais, verifica-se o encerramento da instrução processual, tendo sido determinada a intimação do Ministério Público para apresentação de alegações finais, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”.
Digno de nota que, em consulta à Ação Penal n.º 8093889-77.2025.8.05.0001 (PJe 1º Grau), constata-se que o
Parquet
apresentou alegações finais em 09/03/2026, havendo certidão emitida em 18/03/2026 informando que a defesa, embora intimada, não apresentou, até o momento, suas alegações finais.

IX - Ademais, no que tange à aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, esta não merece acolhimento, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

X - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação.

XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

XIII -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8010217-43.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Fagner Cleber Jesus dos Santos Júnior e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.